Tribunal: TJDFT
Processo: 0733007-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Deve ser deferida a produção antecipada de prova testemunhal de idoso com idade avançada e que está acometido por enfermidade, com o intuito de subsidiar futura demanda.
2. Não está configurada a necessidade da oitiva antecipada de testemunhas em relação às quais não há risco de perecimento, com o único intuito de, em caso de divergências, permitir a acareação com a testemunha enferma, sendo suficiente o depoimento desta para garantir o direito à produção da prova essencial ao objetivo do autor/agravante (CPC/2015 381 I 382).
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor.